Tribunal: TJBA
Processo: 8002711-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002711-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILMA FRANCA BARBOSA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter tido seu nome indevidamente incluído no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se há obrigatoriedade de notificação prévia para inclusão no SCR; (
iii
) saber se a ausência de notificação prévia enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o SCR, embora de natureza distinta do SPC/Serasa, funciona como cadastro restritivo de crédito, por impactar na concessão de crédito.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 determina que as instituições financeiras devem comunicar previamente aos clientes sobre a inclusão de dados no SCR.

5. Não tendo o Banco apelado comprovado a existência de notificação prévia nem juntado contrato contendo cláusula expressa sobre o registro no SCR, configura-se falha na prestação do serviço.

6. A ausência de notificação prévia configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada.

7. O dano moral é presumido, sendo fixado em R$ 10.000,00, quantia adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O SCR, embora distinto dos cadastros privados, possui natureza de cadastro restritivo de crédito
;

2.
É obrigatória a notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seus dados no SCR, conforme previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022
; 3.
A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 43, §2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/09/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/08/2023; TJBA,
ApCiv
8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des.
Lidivaldo
Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002711-47.2025.8.05.0001,
figurando como apelante
UILMA FRANCA BARBOSA
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .